Tribunal: STF
Processo: RMS 21614
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MILITARES DO QUADRO TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O ATO QUE OS LICENCIOU, APÓS O CUMPRIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM LEI. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO NOS ARTS. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E 29 DO RESPECTIVO ADCT. 
Cuidando-se de militares do quadro de temporários, isto é, admitidos por prazo limitado, como previsto no art. 2º, § 2º, b, da Lei nº 7.150, de 1.12.83, não há reconhecer-lhes direito à permanência em atividade, após cumprido o prazo de incorporação. 
Inaplicabilidade, a tais servidores, da norma do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 1988, restrita a servidores civis. Decisão insuscetível de reparo. Recurso desprovido.